Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700513-02.2021.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSMAR FERREIRA DE SOUZA APELADO: FRANCIELE SILVERIA SILVA BITENCOURT D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por OSMAR FERREIRA DE SOUZA contra a sentença que, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO, opostos por FRANCIELE SILVÉRIA SILVA BITENCOURT, julgou procedente o pedido. O Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. No despacho de ID 38860331 foi concedido ao Apelante prazo para que trouxesse aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica. É o relatório. Decido. Neste juízo de cognição sumária, os comprovantes trazidos aos autos (IDs 39159865, 39159867, 39159869, 39159872, 39159871) demonstram a precariedade financeira do Apelante, sobretudo o extrato de aposentadoria no valor de um salário mínimo. Isto posto, nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Apelante para fins de processamento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator